Tribunal: TJSP
Processo: 2272349-56.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acolhimento para excluir do montante devido as verbas referentes à dobra acionária, aos dividendos e aos juros sobre o capital próprio. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

- Embargos declaratórios da ré acolhidos.